Tribunal: TJSP
Processo: 1023688-87.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃOINDIVIDUAL - INTIMAÇÃO - Pedido específico e expresso no sentido de que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinados advogados - Inobservância dessa particularidade quando da intimação da decisão anterior a sentença - Reconhecimento da irregularidade da publicação - Declaração de nulidade dos atos

Ementa:
APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃOINDIVIDUAL - INTIMAÇÃO - Pedido específico e expresso no sentido de que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinados advogados - Inobservância dessa particularidade quando da intimação da decisão anterior a sentença - Reconhecimento da irregularidade da publicação - Declaração de nulidade dos atos praticados após a decisão anterior a sentença de extinção - Orientação do STJ - Prejuízo à parte exequente – Ocorrência

Nulidade da sentença de fls. 218/220 que ora se reconhece.